Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703417-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: VICTOR BETHONICO FORESTI, BALSANULFO ROCHA SANTOS, GERALDO MAGELA ROSA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada na resposta dos agravados. Brasília - DF, 27 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora